Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante SANDULCIA DA SILVA PEREIRA para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas por LIKE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA em suas contrarrazões de apelação (ID 30877526 – pág. 3), bem como intime-se a ré/apelante LIKE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA para que se manifeste sob o argumento expendido por SANDULCIA DA SILVA PEREIRA, em sua contraminuta (ID 30877528 – pág. 8/9) de apresentação de fundamentação recursal alheia ao caso. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.